Tribunal: TJMT
Processo: 1013176-82.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, tendo em vista a ausência de assinatura de 02 (duas) testemunhas no contrato de locação que instruiu a ação de execução proposta pela recorrente.
Escopo recursal e reforma da sentença, para que haja citação da outra parte e regular processamento do feito.
Conforme regra do artigo 784, VIII, do CPC é título executivo extrajudicial “o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio;”.
É suficiente para a executividade do título que lastreia a ação executiva a juntada de cópia do contrato que demonstra a origem do débito objeto da execução, sendo desnecessárias as assinaturas de duas testemunhas, consoante reiterado entendimento do STJ.
Sentença de extinção anulada. Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[FERNANDO ALEIXO DE ARRUDA GARCIA 72515368115 - CNPJ: 29.837.916/0001-82 (REPRESENTANTE), STEPHANIE PAULA DA SILVA - CPF: 052.387.751-05 (ADVOGADO), CELIAMAR MARIA DA SILVA - CPF: 239.671.531-34 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020